Tribunal: TJMT
Processo: 1003216-97.2022.8.11.0001
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003216-97.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Locação de Imóvel]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[LUCAS MODESTO DE SOUZA - CPF: 023.642.671-02 (RECORRIDO), OSCAR CESAR RIBEIRO TRAVASSOS FILHO - CPF: 028.630.707-38 (ADVOGADO), ELISSON ARAUJO DA SILVA - CPF: 071.462.221-44 (RECORRIDO), ROSA IMOVEIS LTDA - ME - CNPJ: 00.172.255/0001-31 (RECORRENTE), CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - CPF: 181.201.548-86 (ADVOGADO), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL – ESTADO PRECÁRIO DO IMÓVEL - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - AUSÊNCIA DE LAUDO DE VISTORIA FINAL - DANOS MATERIAIS - NÃO CONFIGURAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Diante da ausência do laudo de vistoria realizado quando da desocupação do imóvel, não se pode exigir do locatário o pagamento de valores relativos a reparos no imóvel locado, eis que sem a existência de termo de vistoria no imóvel e demais provas de amparo, não há como concluir que a requerida tivesse devolvido o imóvel em estado pior do que já se encontrava no momento da locação.

2.
Recurso conhecido e não provido.

3.
Sentença mantida pelos próprios fundamentos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte reclamada ROSA IMOVEIS LTDA – ME em face da sentença, que julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial, a fim de declarar a inexistência do débito discutido nos autos em nome da parte reclamante junto à parte recorrente (valor de R$6.241,26), bem como, determinar que a parte recorrente exclua no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, o nome da parte reclamante dos cadastros de restrição ao crédito, no tocante ao débito discutido nestes autos, sob pena de multa fixa no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais) e pelo indeferimento da indenização por danos morais pretendidas pelo autor.

Inconformada, a recorrente alegou que nos autos constam provas quanto aos danos estruturais que as partes autoras causaram no imóvel pelo mau uso, bem como, a existência de laudo de vistoria anterior à entrega do imóvel devidamente assinado, requerer, portanto, que seja julgado improcedente os pedidos iniciais e concedido o pedido contraposto, condenando as partes recorridas reembolso da mobília e utensílios que guarneciam a residência no importe de R$ 10.265,66 (dez mil duzentos e sessenta e cinco reais e sessenta e seis centavos); condenar os reclamantes, ora recorridos, ao pagamento do saldo remanescente de R$ 2.673,68 (dois mil seiscentos e setenta e sessenta e oito centavos) três reais a ser atualizada pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, bem como custas do preparo recursal e honorários sucumbenciais

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023